Tribunal: TJDFT
Processo: 0753047-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. TUTELA PROVISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA APOSENTADORIA. DOCUMENTOS PARTICULARES. INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso apresentou suficientemente as razões do seu inconformismo, impugnando o indeferimento da decisão agravada, razão pela qual merece conhecimento. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada.

2. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. 2.1. Ausentes os referidos requisitos, indefere-se o pedido de tutela provisória de urgência.

3. O instituto da reversão consiste no retorno ao serviço ativo de servidor aposentado por invalidez quando insubsistentes os motivos da aposentadoria. 3.1. Não há possibilidade de se afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo de aposentadoria de invalidez em razão, apenas, dos resultados de exames médicos particulares.

4. Incabível a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para tal fim, tendo em vista que o requerimento carece que a parte interessada se submeta à junta médica especializada ou à perícia judicial, a qual permite, em tese, o afastamento da conclusão dada pela referida junta.

5. Recurso conhecido e improvido.